Tribunal: TJES
Processo: 5005811-56.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005811-56.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO MANGELO COSTA e outros

APELADO: ABRAHÃO SOUSA MOTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE CONHECIDA COMO "GOLPE DO INTERMEDIÁRIO" OU "GOLPE DA OLX". COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ERRO SUBSTANCIAL. ANULAÇÃO DO CONTRATO. STATUS QUO ANTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Configura-se o denominado "golpe do intermediário" quando um terceiro, sem vínculo legítimo com as partes, induz vendedor e comprador a erro, ao realizarem, respectivamente, a transferência da propriedade do veículo sem a conferênca da quitação integral do valor acordado e o pagamento de parte do valor a pessoa estranha à relação contratual.

2. O pagamento feito a terceiro que não representa o credor, sem posterior ratificação, não produz efeito liberatório, conforme disposto no art. 308 do CC.

3. O erro substancial na identidade da pessoa que deveria receber o pagamento caracteriza vício de consentimento apto a ensejar a anulação do negócio, nos termos do art. 139, II, do CC.

4. O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, impõe que as partes atuem com lealdade e transparência nas relações negociais.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5005811-56.2021.8.08.0021

Apelantes: Luciano Sasso e Geraldo Mangelo Costa

Apelado: Abrahão Sousa Mota

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Luciano Sasso e Geraldo Mangelo Costa contra a sentença de id. 12469028, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação anulatória ajuizada por Abrahão Sousa Mota em desfavor dos apelantes, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para declarar a nulidade da compra e venda celebrada entre o autor e Luciano Sasso, com a consequente invalidação das transferências dos veículos automotores envolvidos (Hyundai Veloster e Honda Civic LX), determinando: (i) ao autor, a restituição ao réu Luciano Sasso do montante de onze mil e quinhentos reais, com correção monetária desde o desembolso, e do valor da tabela FIPE relativo ao Honda Civic à época da concretização do negócio; (ii) ao réu Luciano Sasso, a devolução do veículo Hyundai Veloster ao autor; (iii) ao réu Geraldo Mangelo Costa, o reembolso ao réu Luciano Sasso da quantia de quatro mil reais, com correção desde os respectivos desembolsos; além da condenação dos réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade quanto ao segundo requerido em razão da gratuidade de justiça.

Nas razões recursais de id. 12469036, o apelante Geraldo Mangelo Costa alega, em síntese, que a sentença é nula por ausência de fundamentação e por julgamento extra petita, pois o autor não formulou pedido de condenação ao pagamento da quantia de quatro mil reais em favor de Luciano Sasso. Sustenta ainda a ilegitimidade passiva, porque não participou das tratativas do negócio jurídico, sendo vítima de crime de falsa identidade, em razão do uso indevido de seus documentos por terceiro. Defende a ausência de nexo causal, excludente de responsabilidade pelo fato de terceiro e erro do autor ao não adotar as cautelas necessárias na realização do negócio.

Nas razões recursais de id. 12469030, o apelante Luciano Sasso argumenta que agiu de boa-fé, tendo efetuado o pagamento ajustado e recebido o veículo Veloster com a anuência do autor. Alega que a anulação do negócio decorreu de erro exclusivamente atribuível ao autor, o qual indicou o intermediador e consentiu com os termos da negociação. Sustenta que não deve arcar com prejuízos decorrentes da negligência do autor e requer, subsidiariamente, o ressarcimento integral dos valores pagos e das despesas realizadas com reparos no veículo Veloster. Reitera o pedido de indenização por danos morais, em razão das acusações feitas na inicial.

Contrarrazões apresentadas no id. 12469035.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Nulidade de Sentença por Ausência de Fundamentação

O apelante Geraldo Mangelo Costa argui a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que não teriam sido enfrentados pontos relevantes ao deslinde da controvérsia.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

A sentença proferida pelo Juízo de origem apresenta motivação suficiente e clara, atendendo ao comando do art. 489, § 1º, do CPC, na medida em que expõe as razões de convencimento do julgador, com base no conjunto probatório constante dos autos e nos dispositivos legais aplicáveis à hipótese. Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que fundamente a decisão de modo a revelar os motivos pelos quais acolhe ou rejeita as pretensões submetidas ao seu exame.

No caso dos autos, o Juízo de origem analisou as provas apresentadas e abordou os fatos relacionados à alegada utilização indevida de documentos do apelante e à participação de terceiro, afastando a tese de exclusão de responsabilidade diante da ausência de comprovação cabal da alegada fraude por terceiro estranho à lide.

Ademais, a mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não se confunde com ausência de fundamentação.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

Mérito

A análise dos recursos interpostos por Geraldo Mangelo Costa e Luciano Sasso cinge-se em verificar se subsistem fundamentos para reformar a sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes e determinou as respectivas restituições, nos termos do art. 182 do CC, diante da constatação de erro substancial na celebração da compra e venda.

1- Recurso de Luciano Sasso

A controvérsia dos autos envolve o denominado "golpe do intermediário" ou "golpe da OLX", que tem sido amplamente discutido no âmbito do Poder Judiciário. Esse tipo de fraude ocorre quando um terceiro age como intermediador da negociação e induz tanto o comprador quanto o vendedor ao erro, fazendo com que o pagamento seja realizado a uma pessoa diversa do real proprietário do bem.

A sentença recorrida encontra amparo em diversas decisões por meio das quais os tribunais têm reconhecido a concorrência de culpas entre vendedor e comprador quando ambos agem com imprudência ou negligência na formalização do negócio.

O apelado, conforme se extrai dos autos, apresentou-se como parente do intermediário Geraldo Mangelo Costa, responsável pelas tratativas de venda do veículo na plataforma OLX, na qual o veículo de sua propriedade fora ofertado por valor diverso do pretendido e após a sua negociação efetuou a transferência da titularidade do bem sem proceder prévia conferência do valor pago.

O apelante Luciano Sasso, por outro lado, realizou o pagamento de parte do valor devido (R$ 4.000,00) em favor de pessoa diversa do vendedor e do intermediário, circunstância que evidencia que sua falta de diligência na concretização do negócio concorreu para a ocorrência do golpe.

Nos termos do art. 308 do Código Civil, "o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito". No caso concreto, como visto, o apelante Luciano Sasso não realizou o pagamento diretamente à apelada, mas a terceiro estranho à relação contratual, de forma que, ainda que tenha sido igualmente ludibriado pelo golpista, o fato de não ter tomado os cuidados necessários para assegurar a lisura da transação impõe-lhe os riscos do negócio.

O erro substancial que fundamenta a anulação do negócio jurídico encontra respaldo no art. 139, inciso II, do Código Civil, que dispõe que o erro é substancial quando incidir "sobre a identidade ou qualidades essenciais da pessoa a quem se refira a declaração de vontade". No presente caso, o golpe foi viabilizado justamente pelo fato de as partes terem sido induzidas a erro quanto à identidade da pessoa que deveria receber o pagamento, tornando-se evidente o vício de consentimento apto a ensejar a anulação do negócio jurídico.

Além disso, o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, impõe que as partes atuem com lealdade e transparência nas relações negociais. O apelante, ao efetuar o pagamento para terceiro e sem confirmar diretamente com o vendedor a efetiva quitação do preço, não observou o dever de cautela inerente a qualquer transação comercial de elevado valor. Tal circunstância caracteriza negligência suficiente para justificar a anulação do negócio.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GOLPE. OLX. COMPRADOR E VENDEDOR VÍTIMAS DE GOLPE REALIZADO POR TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DUAS OBRIGAÇÕES. PAGAMENTO DO VALOR E TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. NÃO HÁ FALAR-SE EM TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO SE O VENDEDOR NÃO RECEBEU O VALOR AJUSTADO. PAGAMENTO À PESSOA ESTRANHA. CULPA DO COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A hipótese dos autos trata-se de golpe realizado no site OLX, por um intermediário que não é parte no processo, sendo que, ao menos em um juízo de cognição sumária, é possível observar que tanto o vendedor, Sr. CAIO CESAR PORTUGAL, ora Recorrente, quanto o comprador, Sr. MATHEUS ANTÔNIO MARTINS REIS, ora Recorrido, foram vítimas de GOLPE. II. In casu, após o Recorrente anunciar a venda de seu veículo na OLX, pelo preço de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 2009775), recebeu uma mensagem de uma pessoa interessada na compra (Sr. RAFAEL), dizendo que tinha interesse em comprar o veículo em nome de um cliente (ID 2009777). Paralelamente a tal situação, o falsário, Sr. RAFAEL, anunciou o mesmo veículo na OLX, por preço muito inferior, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), momento em que o Recorrido entrou em contato com este, dizendo ter interesse na compra da motocicleta. Nesta oportunidade, o golpista disse ao Recorrido que estava fazendo negócio para uma terceira pessoa. III. Na data acordada para avaliar o veículo à venda, o vendedor, Recorrente, e o comprador, Recorrido, ao se encontrarem, resolveram consolidar o negócio. Acontece, porém, que conforme restou demonstrado nos autos, o Recorrido, conversando com falsário, Sr. Rafael, pelo whatsapp, acabou por pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acordado com o intermediário/falsário, para terceira pessoa, Sra. KARLA VALÉRIA DE SOUZA, estranha à relação firmada entre as partes. Após o Recorrente entregar as chaves e a motocicleta para o Recorrido, ao verificar sua conta bancária, percebeu que não havia recebido pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ajustado, enquanto o Recorrido, ao perceber que havia sido vítima de golpe, recusou-se a devolver a motocicleta do Recorrente, nos termos do Boletim de Ocorrência de ID 2009778. IV. Há duas relações obrigacionais em um Contrato de Compra e Venda de veículo, para sua concretização, quais sejam, a obrigação do comprador, de realizar o pagamento do veículo ao vendedor, e a segunda do vendedor, de realizar a transferência do domínio. V. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios perfilha no sentido de que o comprador, ao pagar o valor do negócio para quem não é dono, acaba por agir sem a cautela necessária para a conclusão dos negócios jurídicos desta natureza, motivo pelo qual deve arcar com os prejuízos sofridos. Isso porque, a inexistência de pagamento ao proprietário do veículo afasta o direito do comprador de receber o domínio do veículo. VI. No caso, não tendo o Recorrente recebido o pagamento ajustado para a venda de sua motocicleta, o Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes nunca se concretizou, motivo pelo qual resta imperiosa a reformada a Decisão combatida, para determinar a busca e apreensão do veículo motoneta Honda/Biz – Chassi 9C2JC4830GR000144, Placa PPM 2897, cor branca, Renavam 01074829376, Ano/Modelo 125 flex: 2015/2016, e, ato contínuo, seja o veículo entregue ao Recorrente. VII. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5000244-73.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Substituta ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 29/11/2022)

Ademais, o fato de ter realizado despesas com o veículo não lhe confere, por si só, o direito de retenção ou de compensação ampla, na medida em que tais gastos não foram pactuados nem se mostraram imprescindíveis ao uso regular do bem. A sentença assegurou a recomposição econômica mediante restituição dos valores pagos e do valor de mercado do veículo cedido na troca, evitando o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, este também foi corretamente indeferido, por ausência de demonstração de ofensa concreta a direito de personalidade do apelante. As imputações contidas na inicial restringiram-se ao exercício do direito de ação e não configuraram abuso apto a ensejar reparação moral.

Por fim, não há que se falar em violação ao princípio da congruência. A sentença limitou-se a desdobrar as consequências legais da anulação do negócio jurídico, de acordo com o disposto no art. 182 do CC, sendo desnecessário pedido expresso para a restituição dos valores correspondentes às prestações realizadas pelas partes.

2- Recurso de Geraldo Mangelo Costa

No que tange ao recurso de Geraldo Mangelo Costa, a alegação de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade não merece prosperar.

Embora o apelante, apontado como intermediário do negócio jurídico que se pretende anular, sustente que não participou da negociação e que terceiro teria utilizado seus documentos para fraudar o negócio, o conjunto probatório dos autos não confirma de forma inequívoca tal excludente.

O boletim de ocorrência acerca da perda de sua CNH, por si só, não afasta a sua vinculação às tratativas realizadas, as quais se deram mediante contatos por aplicativos de mensagens, em que o nome e os dados do apelante foram efetivamente utilizados, inclusive com indicação de conta bancária de pessoa por ele apresentada como sua esposa.

A ausência de prova robusta quanto à efetiva fraude praticada por terceiro impede o acolhimento da tese de rompimento do nexo causal.

3- Conclusão

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e a eles
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC, em relação ao apelante Geraldo Mangelo Costa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.